Tribunal: TJSP
Processo: 1007801-24.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Pleito da Prefeitura de Marília para reparos ou demolição de muro lateral em imóvel de propriedade da requerida.

R. sentença de procedência.

INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. Recurso de apelação que, conforme protocolo, foi interposto após o decurso de 15 dias úteis contados a partir da publicação da r. sentença. De rigor o reconhecimento da intempestividade, nos

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Pleito da Prefeitura de Marília para reparos ou demolição de muro lateral em imóvel de propriedade da requerida.

R. sentença de procedência.

INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. Recurso de apelação que, conforme protocolo, foi interposto após o decurso de 15 dias úteis contados a partir da publicação da r. sentença. De rigor o reconhecimento da intempestividade, nos termos do art. art. 1.003, §5o c.c art. 219 "caput" do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007801-24.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes ANITA
LANZI (INTERDITO(A)) e JOSE CARLOS BUENO (CURADOR DO INTERDITO), é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007801-24.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 2/6
VOTO No 17.817 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1007801-24.2019.8.26.0344
No ORIGEM: 1007801-24.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA (Vara da Fazenda Pública)
APELANTE: ANITA LANZI
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Pleito da Prefeitura de
Marília para reparos ou demolição de muro lateral em imóvel de
propriedade da requerida.
R. sentença de procedência.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. Recurso de apelação
que, conforme protocolo, foi interposto após o decurso de 15 dias
úteis contados a partir da publicação da r. sentença. De rigor o
reconhecimento da intempestividade, nos termos do art. art. 1.003,
§5o c.c art. 219 “caput” do CPC/2015.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
REQUERIDA
NÃO
CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença
de fls. 466/469 que julgou procedentes os pedidos da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARÍLIA em face de ANITA LANZI, condenando a
requerida a promover reparos necessários ou demolição do muro descrito na
inicial, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00, bem
como condenando a requerida ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade de
justiça concedida.
Apela a requerida (fls. 488/494) pleiteando, preliminarmente, o
acolhimento da intervenção de terceiros, em formato de denunciação da lide,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007801-24.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 3/6
arrastando ao pólo passivo a litisdenunciada Rosana Manzano Alves
Gouveia, determinando-se a suspensão do processo, para cumprimento pela
litisdencunciante das diligências, nos prazos especificados pelo art. 131, do
CPC/15. No mais, atesta pela incapacidade da parte, pois portadora de
esquizofrenia residual sendo o caso de extinção da presente demanda.
Recurso intempestivo, sem necessidade de preparo devido à
concessão da gratuidade de justiça e acompanhado de contrarrazões (fls.
498/505).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou manifestação às fls.
516/520 pugnando pelo não conhecimento do presente recurso, diante da
intempestividade e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
A ora apelante manifestou sua oposição ao julgamento
virtual (fls. 513).
É o relatório.
De início, aponto que a r. sentença guerreada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
No mais, reconheço a prevenção para apreciação do presente
recurso, considerando que esta C. 13a Câmara de Direito Público julgou
o recurso de agravo de instrumento no 2165406-78.2019.8.26.0000
interposto contra r. decisão proferida nos presentes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007801-24.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 4/6
No caso em tela, o recurso de apelação da requerida, não
merece conhecimento, pelos motivos abaixo descritos.
Nos termos do art. 1.003, §5o c.c art. 219 “caput” do CPC/2015,
o prazo para interposição de recurso de apelação é de 15 dias úteis, “in
verbis”:
“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os
advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria
Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
[...]
§ 5o. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os
recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.
“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis”.
Da detida análise dos autos, é possível concluir que a r.
sentença que julgou procedente o pedido do autor foi disponibilizada em
06.12.2019 sexta-feira (fls. 471) e, portanto, publicada em 09.12.2019
segunda-feira, fluindo a partir de 10.12.2019 o lapso temporal para
interposição de recurso de apelação, e suspenso apenas no período de
recesso forense de 20.12.2019 a 20.01.2020, tendo como prazo final o dia
29.01.2020.
Disponibilização
da
r.
sentença
06.12.2019
Sexta-feira
Publicação da r. sentença
09.12.2019
Segunda-feira
Início
da
contagem
do
prazo (1o dia útil)
10.12.2019
Terça-feira
2o ao 8o dia útil
11.12.2019 a 19.12.2019
Quarta-feira
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007801-24.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5/6
Quinta feira
9o ao 14o dia útil
21.01.2020 a
28.01.2020
Terça-feira a Terça-
feira
15o dia útil prazo fatal
29.01.2020
Quarta-feira
O recurso, entretanto, foi interposto somente em 04.05.2020,
consoante se extrai do SAJ, ou seja, intempestivamente, como bem
observado pela ora apelada e pela D. Procuradoria de Justiça.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há
como afastar a intempestividade do recurso de apelação interposto pela
requerida, sendo imperioso o não conhecimento deste.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação dada pela
Resolução no 7725/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação da requerida, face a sua intempestividade, nos termos
do art. 1.003, §5o c.c art. 219 “caput” do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007801-24.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 6/6
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora